Tribunal: TJDFT
Processo: 0719650-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719650-25.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ASJ INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA RECORRIDO: THIAGO CÉSAR SILVA CAETANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DA CONTADORIA JUDICIAL. EQUÍVOCOS VERIFICADOS. REMESSA PARA NOVOS CÁLCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SÚMULA No 14 DO STJ. VALOR DA CAUSA. DEFIDAMENTO CORRIGIDO. 1. Tendo em vista ainda haver inconsistências nos cálculos existentes nos autos, entendo que a r. decisão merece reforma, de forma que os autos sejam remetidos novamente à Contadoria deste Eg. Tribunal, para que seja definido o valor ainda devido ao exequente/agravado, nos termos da r. sentença com as devidas majorações dos honorários advocatícios sucumbenciais determinados nos em sede de apelação e recurso especial. 2. Em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, em que pese os argumentos da parte executada/agravante de que tais verbas devem observar o valor da causa não atualizado, segundo disposto no julgado do Colendo STJ em sede de Recurso Especial, tais alegações não merecem prosperar, tendo em vista que, para o cálculo do montante a ser pago a título de honorários advocatícios de sucumbência, fixados com base no valor da causa, deve haver a atualização da referida verba sucumbencial desde a data do ajuizamento da ação, sem necessidade de menção expressa acerca da atualização. 2.1. Nesse sentido, o enunciado da Súmula no 14 do STJ dispõe que “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.” 3. Não há que se falar em indicação equivocada da base de cálculo dos supramencionados honorários, vez que, conforme depreende-se da resposta do executado/agravado à impugnação apresentada pela ora recorrente nos autos de origem, o recorrido retificou o valor atribuído a causa, e indicou o mesmo parâmetro pugnado pela própria parte agravante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 504 do Código de Processo Civil, asseverando ofensa à coisa julgada, tendo em vista que, no caso dos autos, a decisão levada à cumprimento não trouxe qualquer determinação a respeito da correção do valor da causa, o que trouxe impacto indevido na fixação dos honorários advocatícios. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Soares Janot OAB/DF 10.667. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 504 do Código de Processo Civil. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese, admitir como prequestionada a matéria disciplinada pelo referido dispositivo legal, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que não houve combate específico ao fundamento central do acórdão, a saber: “Não há que se falar em indicação equivocada da base de cálculo dos supramencionados honorários, vez que, conforme depreende-se da resposta do executado/agravado à impugnação apresentada pela ora recorrente nos autos de origem, o recorrido retificou o valor atribuído a causa, e indicou o mesmo parâmetro pugnado pela própria parte agravante” (vide item 3 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.” (AgInt no AgInt no AREsp 1580017/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Soares Janot OAB/DF 10.667. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012